Tribunal: TJPA
Processo: 0004818-11.2013.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10354 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004818-11.2013.8.14.0022

APELANTE: LUZIA MATA QUARESMA DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0004818-11.2013.8.14.0022
RECORRENTE: LUZIA MATA QUARESMA DE CARVALHO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Luzia Mata Quaresma de Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Tempo de Serviço ajuizada em face do Município de Igarapé-Miri. A extinção se fundamentou na alegada inércia da parte autora por mais de trinta dias, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. A parte autora, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, insurge-se contra a sentença, alegando nulidade por ausência de sua intimação pessoal, bem como ausência de efetiva diligência do oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa é nula por ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil; (ii) avaliar se houve violação às prerrogativas institucionais da Defensoria Pública quanto à necessidade de sua intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, inciso III, combinado com o §1º do mesmo artigo, exige, como condição indispensável à extinção do processo por abandono da causa, que o autor seja previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias. Trata-se de exigência de ordem pública que visa garantir o contraditório e o devido processo legal.

No caso em exame, conquanto o juízo a quo tenha determinado a intimação pessoal da autora, verifica-se que o mandado expedido não foi devidamente cumprido pelo oficial de justiça, circunstância que afasta a configuração da inércia da parte. A extinção do feito, nas condições em que se deu, desconsidera o princípio da boa-fé processual e o dever de cooperação entre os sujeitos processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a extinção por abandono da causa somente se legitima após a intimação pessoal válida do autor, ainda que já tenham sido realizadas outras comunicações processuais (STJ, AgInt no REsp nº 1785243/RO, Rel. Min. Raul Araújo; AgInt no REsp nº 1319780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes).

Ademais, nos termos dos artigos 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994 e 56, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 54/2006, impõe-se a intimação pessoal da Defensoria Pública em todos os atos processuais. A ausência dessa formalidade implica violação de prerrogativa institucional e enseja nulidade processual, conforme reiteradas decisões dos Tribunais Superiores.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou orientação no sentido de que, sem a regular intimação pessoal da parte autora, a extinção do feito por abandono configura nulidade absoluta (TJPA, Apelação Cível nº 0245266-73.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário; Apelação Cível nº 0031241-20.2008.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa somente se mostra válida quando precedida de intimação pessoal eficaz da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

A inércia da parte não pode ser presumida quando há falha do Estado em cumprir a diligência determinada.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura afronta às suas prerrogativas legais, implicando nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 485, III e §1º; LC nº 80/1994, art. 128, I; LC Estadual nº 54/2006, art. 56, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1785243/RO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.04.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1319780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06.09.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0245266-73.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 19.05.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0031241-20.2008.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 24.05.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Luzia Mata Quaresma de Carvalho, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, nos autos da Ação Declaratória de Tempo de Serviço, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Luzia Mata Quaresma de Carvalho ajuizou a ação suso mencionada em face do Município de Igarapé-Miri, pleiteando o reconhecimento de tempo de serviço laborado em favor do ente municipal.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"

(...)

Como é cediço, o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito a inação do autor por mais de 30 (trinta) dias, que resta caracterizada quando este for devidamente chamado para a realização de determinada diligência ou ato processual, mas se queda inerte.

Analisando os autos, é possível perceber que houve inércia do autor/exequente, restando caracterizado está seu total desinteresse no prosseguimento do processo, merecendo a sua extinção.

Compulsando os autos, verifica-se que a ausência, pelos motivos expostos, de manifestação dos autores propicia tacitamente o desinteresse no prosseguimento da demanda e na satisfação da tutela jurisdicional.

No presente caso, relevante se faz asseverar, que o processo está aguardando manifestação da parte a mais de 03 (três) anos, razão pela qual a medida mais acertada é extinção do processo por abandono de causa. Ora, a marcha processual não pode ficar ao alvedrio das partes, fazendo com que o processo permaneça em Secretaria Judicial ou ocupando a máquina judiciária com providências infrutíferas, quando o principal interessado no andamento do feito sequer demonstra empenho em receber a resposta do Poder Judiciário. Por fim, cumpre destacar que a presente extinção não impede que a parte intente nova ação.

Decido

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO por abandono de causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, assim o fazendo com fulcro no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita."

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação às prerrogativas institucionais da Defensoria. Alegou, nesse ponto, a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da sentença proferida, em desrespeito ao disposto nos artigos 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94, e 56, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 54/2006, bem como ao artigo 186 do Código de Processo Civil.

Sustentou a tempestividade do apelo, sob o argumento de que não houve início regular do prazo recursal em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria, sendo indevida a contagem do prazo a partir da publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

No mérito, asseverou que, embora o juízo
a quo
tenha determinado a intimação pessoal da parte autora para manifestação nos autos, o respectivo mandado não foi devidamente cumprido pelo oficial de justiça, conforme consta dos documentos de ID nº 76706770, 92467550 e 102274256, bem como do despacho de ID 102401278. Ainda assim, o juízo proferiu sentença de extinção do feito por abandono de causa, mesmo diante da ausência de diligência eficaz que garantisse a efetiva comunicação da parte autora.

A apelante argumentou que a extinção por abandono de causa exige, nos termos do §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a prévia intimação pessoal da parte, o que não se verificou no caso concreto. Colacionou, para tanto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando a imprescindibilidade da intimação pessoal do autor, inclusive com advertência expressa de que a ausência de manifestação ensejaria a extinção do feito.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa, revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública (FUNDEP).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público, que, por meio da 6ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao fundamento de abandono da causa pela parte autora.

No caso, a extinção do feito foi fundamentada com fulcro no art. 485, III do CPC. Por sua vez,
o §1º do art. 485 do CPC/15 estabelece que na hipótese de abandono da causa pelo autor (inciso III), a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Logo, para ser declarada a extinção da ação,
obrigatoriamente deveria ter sido procedida a intimação pessoal da parte autora
, conforme o dispositivo acima transcrito, o que não ocorreu
in casu
.

No caso concreto, embora o juízo
a quo
tenha determinado a intimação pessoal da parte requerente, o respectivo mandado de intimação não foi cumprido, consoante atestam as certidões ID n° 30432964 - Pág. 2 e seguintes, bem como o despacho de ID 30432974.

Apesar disso, a sentença foi proferida sem que se ultimasse a diligência, atribuindo à parte autora a pecha de inércia, quando, em verdade, a paralisação processual decorreu da omissão do Estado, por meio do Oficial de Justiça, em cumprir regularmente a diligência ordenada.

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a determinação prevista no art. 485, § 1º , do CPC/15, a anulação da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito. Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR.
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR
. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

(...)

(AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)

Inclusive, é válido ressaltar que, de acordo com o entendimento do Colendo STJ, ainda que já tivessem sido feitas outras intimações anteriores por abandono, a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em cinco dias.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE EFETIVADA – OBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 267 DO CPC/1973 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE INTERESSADA – AFRONTA A SÚMULA 240 DO STJ NÃO EVIDENCIADA – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO ABANDONO DE CAUSA –
DECISUM
ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de intimação pessoal da parte interessada na hipótese de extinção do feito por abandono de causa; a inocorrência da intimação pessoal; a necessidade de intimação do patrono da parte; bem assim da indispensabilidade da requisição da parte contrária em atenção a Súmula 240 do STJ.

2 – Com efeito, verificado a paralização do processo por um longo lapso temporal, resta caracterizada a hipótese de extinção da demanda por abandono de causa, que a teor do §1º do art. 267 do CPC/1973, vigente a época, deve ser precedida da intimação pessoal da parte interessada.

3 –
In casu
, constata-se que foi determinada a intimação pessoal do banco exequente (ID. 11609771 – p. 07), sendo certificado pelo Oficial de Justiça a sua efetivação (ID. 11609771 – p. 09), bem assim certificado pela Secretaria, a inercia do exequente (ID. 11609771 – p. 11).

4 – Hipótese em que não se evidencia a alegada inobservância pelo juízo primevo, do disposto no §1º do art. 267 do CPC/1973, não havendo quer se falar, portanto, em nulidade de sentença.

5 – A
única exigência para extinção do feito em razão do abandono da causa é a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a prévia intimação do patrono da parte, mormente quando já efetivada a intimação pessoal desta.

6 –
Ademais,
na execução não embargada, como ocorre no caso em exame, a extinção por abandono da causa independe de requerimento do executado, podendo ser decretada de ofício sem que ocorra afronta à Súmula 240 do STJ.

7 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000085-50.1999.8.14.0003 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/03/2023 )

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 485, III, §1º, CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Depreende-se dos autos

que o juízo singular não observou a regra do §1º, do artigo 485, III, do CPC/2015, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do Exequente para que este pudesse se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito.

2. A decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa.

3. Recurso Conhecido e Provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802274-19.2020.8.14.0039 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/06/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART.485, III DO CPC. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ART.485, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0071043-49.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com as informações constantes nos autos, verifica-se que o autor não foi intimado pessoalmente para manifestar seu interesse em dar prosseguimento na demanda.

2. Verifico que, de acordo com o §1º, do artigo 485, CPC/2015, a intimação deve ser pessoal e o prazo concedido à parte é de 5 dias.

3. Desse modo, deve ser anulada a decisão vergastada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que dê prosseguimento na demanda.

4. Recurso Conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0245266-73.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/05/2020 )

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREVISÃO DO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 (art. 267, § 1º do CPC/1973). SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O magistrado deve
intimar pessoalmente a parte
antes de extinguir o processo por abandono da causa, sob pena de nulidade.

2. No caso,
não houve a intimação pessoal da apelante
para praticar ato necessário ao andamento do feito sob pena de extinção, conforme já dispunha o § 1º, do art. 267, do CPC/73, e como hoje dispõe o art. 485, § 1º, do CPC vigente.

3. A ausência de regular intimação torna nula a sentença proferida.

4. Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso conhecido e
provido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031241-20.2008.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/05/2021 )

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SOB A ALEGAÇÃO DE
ABANDONO
DA
CAUSA
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. DESCUMPRIMENTO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC/2015. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJ-PA
0866531-14.2018.8.14.0301 -31
, Relator (a
Roberto Gonçalves de Moura
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
28/10/2022
)

Dessa forma, em face da inobservância dos procedimentos declinados no teor do presente voto, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025